Tribunal: STF
Processo: RE 88678
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-04-04
Data de publicação: 1978-04-04

Ementa:
Embargos de declaração manifestamente protelatórios. Condenação à multa. Acórdão que não justifica a possibilidade de protelação com o oferecimento deles, possibilidade aliás, inexistente. Negativa de vigência do art. 538, parágrafo único do Código de Processo Civil. Recurso conhecido e provido.